Tribunal: TJDFT
Processo: 0728820-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0728820-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA LUCIA DOURADO DA CONCEICAO, MANOEL SATURNINO DA CONCEICAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARINA LUCIA DOURADO DA CONCEICAO e MANOEL SATURNINO DA CONCEICAO em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, determinou a penhora de 30% sobre a remuneração bruta mensal dos executados agravantes, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia, até a quitação do débito. Em suas razões recursais (ID 49085053), os devedores agravantes informam e sustentam, em síntese, que os rendimentos provenientes de seus salários não são suficientes para sequer arcar com suas despesas ordinárias, quiçá descontando-se o percentual de 30% em favor do banco agravado, portanto, que a penhora de qualquer percentual sobre os rendimentos assalariados dos executados importará em comprometimento da sobrevivência do casal e da sua prole. Requerem, inclusive em sede de medida antecipatória, a reforma da r. decisão agravada para o fim de desconstituir a penhora do percentual de 30% sobre os seus proventos de aposentadoria. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Apesar do esforço argumentativo dos devedores agravantes, não vislumbro a presença cumulativa dos elementos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo vindicado. Eis o teor da r. decisão agravada: “Requer o exequente a penhora de 30% (trinta por cento) do percentual dos salários dos EXECUTADOS. No tocante ao pedido de penhora do salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento, mesmo que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Entendeu o STJ que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, e que o credor, por outro lado, tem direito a uma tutela efetiva e capaz de garantir também os seus direitos. Destarte, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (...) As partes executadas percebem valor bastante superior à média nacional. Assim, defiro o pedido e determino a penhora de 30% sobre a remuneração bruta mensal dos executados, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia, até a quitação do débito.” Esclarecida a questão jurídico-processual, a r. decisão agravada deve ser mantida, senão vejamos. Com efeito, conforme o julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento no sentido de que a “regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Em subserviência ao precedente supracitado, renovado no EREsp n. 1.874.222/DF, o colendo STJ adota o entendimento de que, excepcionalmente, a partir de análise do caso concreto, há possibilidade da relativização da impenhorabilidade de percentual de salário desde que preservado o suficiente para a subsistência digna do devedor e de sua família. E quando do julgamento pela Corte Especial do STJ do REsp n. 1.815.055/SP, a eminente Ministra Nancy Andrighi, Relatora, consignou expressamente em seu r. voto a ressalva que ora reporto: “Noutra toada, não se pode olvidar que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Com muito mais razão, na espécie, estando contrapostos dois interesses vinculados igualmente a verbas de natureza alimentar – o salário do recorrido e os honorários advocatícios do recorrente –, o princípio da máxima efetividade da execução exige que se limite, de forma equilibrada, os meios executivos, a fim de que seja preservado o mínimo existencial do devedor, sem implicar restrição desarrazoada à pretensão do credor. Por isso, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, como o fez o Juízo de primeiro grau, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. Assim, estando a decisão impugnada em desarmonia com a orientação firmada pela Corte Especial do colendo STJ, o “decisum” não deve prevalecer. Há, por conseguinte, mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade, desde que observados os requisitos supracitados. Na hipótese, e em uma análise perfunctória própria do momento processual, a renda familiar dos agravantes, somadas, perfazem uma remuneração mensal no valor aproximado de R$ 15.000 (quinze mil reais), razão por que vislumbro a possibilidade de se implementar a medida excepcional deferida pelo d. Juízo “a quo” - penhora de 30% dos salários brutos, descontados os descontos compulsórios - sem prejuízo da subsistência dos devedores, pois, mesmo após os descontos implementados para pagamento do débito exequendo, restará aos executados um valor líquido mensal superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para sua mantença, mesmo levando-se em consideração os descontos já efetuados nos proventos da Sra MARINA LÚCIA oriunda de ações judiciais trabalhistas. Assim, para fins de antecipação dos efeitos da tutela recursal, referida quantia não será absorvida pelas despesas ordinárias que os devedores suportam, que, inclusive, encontram-se inscritos em plano de saúde do executado MANOEL SATURNINO, a chancelar a constrição determinada. Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito posto “sub judice”, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Do exposto, INDEFIRO a medida antecipatória pleiteada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-DF, 18 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator Desembargador Maurício Silva Miranda Relator